Tribunal: STF
Processo: ARE 1579164
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339, 1.243 E 1.314. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA TAXA SELIC NA DEVOLUÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE SELIC. REPETIÇÃO INDÉBITO. AGRAVO INTERNO UNIÃO FEDERAL PROVIDO. AGRAVO IMPETRANTE IMPROVIDO. – A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1138695/SC, na sessão ordinária de 24/04/2023, em juízo de retratação em relação às teses firmadas nos Temas 504 e 505 daquela Corte face ao Tema 962 do Supremo Tribunal Federal, alterou tão somente a tese firmada no Tema 505, que dispõe acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito tributário, mantendo-se a orientação constante no Tema 504/STJ quanto aos depósitos judiciais. – Na hipótese, configurada distinção em relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE nº 1.063.187, eis que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL tem por fundamento os conceitos de renda e de acréscimo patrimonial, de menor amplitude que o conceito de receita bruta da base de cálculo do PIS e da COFINS. – Agravo interno da União Federal provido. – Agravo impetrante não provido” (fls. 13-14, e-doc. 91).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.  – Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III). – Acolhidos os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, corrigindo o decisum, incluindo o nome da apelante PIACENTINI DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. – No tocante aos depósitos judiciais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1138695/SC, na sessão ordinária de 24/04/2023, em juízo de retratação em relação às teses firmadas nos Temas 504 e 505 daquela Corte face ao Tema Tema 962 do Supremo Tribunal Federal, alterou tão somente a tese firmada no Tema 505, que dispõe acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito tributário, mantendo-se a orientação constante no Tema 504/STJ quanto aos depósitos judiciais. – O acórdão embargado foi explícito quanto à distinção em relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE nº 1.063.187, eis que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL tem por fundamento os conceitos de renda e de acréscimo patrimonial, de menor amplitude que o conceito de receita bruta da base de cálculo do PIS e da COFINS. – A Primeira Seção do STJ, ao avaliar o Tema Repetitivo 1237 dos recursos repetitivos, por unanimidade, fixou a seguinte tese: ‘Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.’ – Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessário a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada. - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos” (fls. 5-6, e-doc.123).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. III do art. 146, o inc. I do art. 150 e as als. b e c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Assevera que “o acórdão recorrido não aplicou corretamente a norma jurídica decorrente da interpretação dos dispositivos constitucionais e legais que delimitam a discussão em debate de tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a Taxa Selic” (fl. 5, e-doc. 137).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, por aplicação dos Temas 339, 1.243 e 1.314 da repercussão geral, e foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 150).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “não poderia a r. decisão agravada meramente indicar precedentes supostamente obstativos da admissão do recurso extraordinário da Agravante, sem o devido cotejo com a discussão travada nos autos, em clara afronta ao disposto no art. 93, IX, da CF” (fl. 9, e-doc. 164).



    Salienta estar “evidenciada a afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a qual resulta em nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação, sendo o retorno do processo ao Tribunal a quo medida de rigor” (fl. 12, e-doc. 164).



    Assinala que “o tema 1237 dos recursos repetitivos no STJ que versa sobre a possibilidade de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros, calculados pela taxa SELIC, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em atraso, está sendo discutido nos autos dos REsp ns. 2.065.817/RJ, 2.068.697/RS, 2.075.276/RS, 2.109.512/PR e 2.116.065/SC” (fl. 12, e-doc. 164).



    Ressalta que, “por questões de segurança jurídica e celeridade processual, é necessário que seja determinando o sobrestamento do presente feito até que sejam julgados os embargos de declaração que foram opostos nos recursos especiais que versam sobre o Tema Repetitivo 1237/STJ” (fl. 13, e-doc. 164).



    Insiste em que “a inclusão dos juros de mora SELIC na base de cálculo do PIS e da COFINS, mesmo após a vigência da Lei n. 12.973/2014, seria considerar os juros de mora como sendo decorrente de sua atividade peculiar, o que não se verifica no presente caso, ampliando indevidamente o seu conteúdo e incorrendo, portanto, em flagrante ofensa aos artigos 1º, § 1º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03; do artigo 12 do DL 1.598/77 e 195, inciso I, alínea ‘b’, da CF e artigo 110 do CTN” (fl. 20, e-doc. 164).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVOS INTERNOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS EXCEPCIONAIS. APLICAÇÃO PERTINENTE DO TEMA 339/STF. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO  
ACÓRDÃO LOCAL, LAVRADO COM FUNDAMENTAÇÃO CONSISTENTE. CONFORMIDADE COM TEMAS 1.243/STF, 1.314/STF, 504/STJ E 1.237/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFICAZ CONTRA A DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA  
QUE INVIABILIZOU A SUBIDA DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. APLICABILIDADE IMEDIATA DE PARADIGMA VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Agravo interno interposto em face de decisão proferida pela  
Vice-Presidência na parte em que negou seguimento ao recurso extraordinário, mediante juízo de conformação com o Tema 339/STF. 2. Para dar suporte à tese de violação ao art. 93, IX, CF, é preciso que se configure efetiva ausência de fundamentação, o que não se confunde com fundamentação em sentido diverso da intelecção da parte. 3. Aqui o que se vê do aresto da Turma é que o Colegiado apreciou devidamente a causa, indicando fundamentação suficiente para o dispositivo alcançado naquele julgamento. Arguição de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, descabida na espécie, à luz do entendimento da Corte Suprema perfilhado no Tema 339, e na jurisprudência moderna que a chancela. 4. O magistrado não é obrigado a responder a questionários engendrados pelas partes, apenas deve fundamentar justificadamente o seu decisum, de sorte que se o ofício judicante se realizou de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos (Rcl 62841 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024  
PUBLIC 09-01-2024). 5. O Supremo Tribunal Federal reputou infraconstitucional a matéria relativa à tributação pelo IRPJ e pela CSLL dos juros e correção aplicados aos depósitos judiciais (Tema 1.243), bem como incidência de PIS e COFINS sobre os juros aplicados na repetição de indébito (Tema 1.314), tornando impositiva a negativa de seguimento do extraordinário, à luz do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 6. Negativa de seguimento de recurso especial, em juízo de conformidade com os Temas 504 e 1.237, recursos repetitivos. Cabe à Vice-Presidência analisar a adequação da decisão recorrida com a tese repetitiva, negando seguimento desde já ao recurso excepcional em caso de conformidade (artigo 1.030, I, a, do CPC); não há juízo de mérito, julgamento da pretensão recursal, mas somente exame de convergência com a tese discutida, fixada e publicada pelo STJ, em julgamento paradigmático, vinculante dos demais órgãos do Poder Judiciário e realizador dos princípios da segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança (artigos 927, § 4º, e 1.036, § 6º, do CPC). 7. Ausência de fundamentação apta a demonstrar que a jurisprudência de precedentes anotada tanto no aresto local, quanto na decisão da Vice-Presidência, seja equivocada ou esteja superada por circunstância fática ou jurídica superveniente a sua edição. 8. A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado no figurino da sistemática dos recursos repetitivos autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Portanto, na sistemática do art. 1.030, I c/c art. 1.040, I do CPC, publicado o acórdão paradigma, negar-se-á seguimento aos recursos excepcionais se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. 9. Agravos internos desprovidos” (fls. 15-17, e-doc. 178).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



     “Acresça-se que, em julgamentos anteriores realizados fora da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal já considerara infraconstitucional a discussão acerca da incidência de PIS e COFINS sobre os juros e correção monetária insertos na Taxa SELIC (...)



    Esse entendimento recai sobre a taxa Selic aplicada aos depósitos judiciais. (...)



    Por fim, verifica-se que o pedido subsidiário foi considerado prejudicado, não tendo sido analisado em seu mérito. Ademais, não integrou o objeto dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente. 



    Nesse quadro, a discussão que o circunda não enseja a admissão do excepcional, encontrando óbice na Súmula 282, do STF, segundo a qual ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’” (fls. 6-8, e-doc. 150).



    No agravo, a agravante reiterou os argumentos do recurso extraordinário, mas não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    8. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação dos Temas 339 e 1.314 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito à arguida afronta ao art. 93, IX da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI nº 791.292/PE, vinculado ao tema nº 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação – ainda que sucinta – na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações. (...)



    No caso, vê-se que o acórdão recorrido, porque devidamente fundamentado, põe-se em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    No julgamento do tema 962 (RE 1063187 / SC) em regime de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.’ (...)



    Posteriormente, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração opostos pela União Federal, o que culminou na modulação dos efeitos do julgado (...)



    Na ocasião, ficou ressalvado, portanto, que a aplicação da tese é restrita à Taxa SELIC aplicada ao indébito repetido. 



    No tocante à tributação pelo IRPJ e pela CSLL da SELIC aplicada sobre os depósitos judiciais levantados, pontuo que, em sede de julgamento pela sistemática da repercussão geral (ARE 1405416 RG/RS – Tema 1.243), o Supremo Tribunal reputou infraconstitucional a questão, não havendo afronta direta à Constituição Federal. Na ocasião, afastou a pretensa aplicação extensiva do quanto decidido no RE 1.063.187/SC – Tema 962 (...)



    Tendo em vista a decisão pela inexistência de repercussão geral da matéria, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário nesse particular, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil. 



    Da mesma forma, em recente julgamento pela sistemática da repercussão geral (RE 1438704 RG/CE – Tema 1.314), o Supremo Tribunal reputou infraconstitucional a questão atinente à tributação pelo PIS e pela COFINS da SELIC aplicada aos indébitos repetidos, considerando não haver afronta direta à Constituição Federal.



    Nesse ponto deve, igualmente, ser negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil ” (fls. 3-6, e-doc. 150).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE 
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, 
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE 
n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação dos Temas 339, 1.243 e 1.314 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal referente à alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, “à tributação pelo IRPJ e pela CSLL dos juros e correção aplicados aos depósitos judiciais” (fl. 6, e-doc. 178) e “à tributação pelo PIS e pela COFINS da SELIC aplicada aos indébitos repetidos” (fl. 6, e-doc. 178), por se tratar de matérias infraconstitucionais.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora